Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de diligências do credor. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de BRASÍLIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENOTS EIRELI-EPP, FERNANDO MAGALHÃES ROSA ISONI e SUZANA BRAGA DE MOURA. O credor requereu a decretação de indisponibilidade de bens imóveis dos devedores por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB -, pesquisa de bens e relacionamentos comerciais e jurídicos por meio do sistema SNIPER e diligências junto ao INSS e Ministério do Trabalho para investigar eventual vínculo previdenciário ou relação de emprego dos devedores. O pedido de indisponibilidade de bens foi indeferido sob o pálio de que é incompatível com o processo de execução. A pesquisa junto ao SNIPER foi negada porque as informações constantes daquele sistema seriam as mesmas de outras diligências já realizadas nos autos ou dados disponíveis à consulta pública e acessíveis diretamente pelo credor. Por fim, o indeferimento da diligência junto ao INSS e Ministério do Trabalho foi justificado em razão da impenhorabilidade dos salários e proventos de aposentadoria e pensão. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a indisponibilidade dos bens imóveis seria “uma estratégia essencial na luta contra a inadimplência e a dilapidação de patrimônio, fenômenos que podem comprometer a integridade do sistema jurídico e a confiança no estado de direito”. Quanto à consulta ao SNIPER, justificou por se tratar de um sistema útil para “buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ. Por fim, quanto à diligência junto ao INSS e Ministério do Trabalho sustentou que o fundamento invocado pelo juízo acerca da impenhorabilidade dos salários e proventos teria sido superado pelo Superior Tribunal de Justiça e que é possível a mitigação da garantia. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 66921627. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. (...) Passo à análise dos pedidos de ID 206141642. 2. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. 3. Quanto ao pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 4. Prosseguindo, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho com o fim de apuar a existência de benefício previdenciário ou emprego ativo em nome da parte executada, uma vez que esse Juízo entende que o salário ou proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: (...) Assim, diante do decurso do prazo de 1 ano da suspensão do feito (15/6/2023 - ID 123620814) remeta-se o processo ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. CNIB e SNIPER Quanto aos pedidos de indisponibilidade de bens imóveis dos executados e consulta ao sistema SNIPER, as razões recursais passam ao largo dos fundamentos da decisão, não os tendo impugnado. Dessa forma e em razão de vício de dialeticidade, em relação a tais pretensões o recurso não deve superar sequer a fase de admissibilidade, o que afasta prontamente a probabilidade de provimento enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. Diligências junto ao INSS e Ministério do Trabalho O agravante não declinou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Ademais, a antecipação da tutela recursal na espécie teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator